Tribunal: TRF3
Processo: 5024914-47.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
753/907)

5024914-47.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024914-47.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FL SAO PAULO TRANSPORTE LTDA, LUCENO BARBOSA DE SANTANA, CRISTIANE BEZERRA DE OLIVEIRA SANTANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CIBELE FERNANDA PERESSOTTO - SP298804-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. A agravante sustenta a nulidade da execução em razão da ausência de juntada do título executivo extrajudicial que embasa a cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do título executivo extrajudicial inviabiliza o prosseguimento da execução, bem como se a matéria pode ser arguida por exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A ausência de juntada do título executivo constitui vício objetivo, verificável de plano, por se tratar de documento indispensável à propositura da execução, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC.

A controvérsia prescinde de dilação probatória, uma vez que a prova do vício está ao alcance exclusivo da parte exequente, sendo cabível sua análise em exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393/STJ e Tema 104 do STJ.

A inexistência do título executivo compromete a própria admissibilidade da execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A hipótese não se confunde com alegações genéricas de excesso de execução ou abusividade contratual, pois se trata de vício estrutural do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir a execução, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do título executivo extrajudicial impede o prosseguimento da execução. 2. O vício consistente na inexistência do título executivo pode ser reconhecido em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e de fácil constatação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CPC, art. 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024914-47.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FL SAO PAULO TRANSPORTE LTDA, LUCENO BARBOSA DE SANTANA, CRISTIANE BEZERRA DE OLIVEIRA SANTANA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CIBELE FERNANDA PERESSOTTO - SP298804-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FL SÃO PAULO TRANSPORTE LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 5007316-16.2025.4.03.6100, movida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, que alegavam carência da ação por ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário no 0009925161609244, bem como falta de extratos e clareza nos cálculos do débito remanescente.

Os agravantes sustentam que a exequente não instruiu a inicial com o título executivo referente ao contrato no 0009925161609244, mas sim com contratos de numeração diversa, o que configuraria ausência de título executivo e descumprimento do art. 798, I, "a", do CPC.

Ademais, argumentam que a exequente não juntou os extratos de conta dos agravantes, e que o cálculo apresentado padece de clareza, em violação ao art. 28, §2o, I e II, da Lei no 10.931/2004 e art. 798, I, "b", do CPC, impedindo a verificação da evolução do saldo devedor, amortizações e encargos. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para extinguir a execução por carência da ação.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou que a exceção de pré-executividade não se presta a questões que demandam dilação probatória, e que a petição inicial foi instruída com cópia dos contratos, extrato da conta e demonstrativos do débito, os quais apresentavam clareza nos cálculos.

Por fim, o Juízo de origem ressaltou, ainda, que a eventual divergência na numeração indicada na petição inicial não afasta a liquidez e certeza dos valores das cédulas de crédito bancário objeto da execução, citando precedente do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região que corrobora tal entendimento.

A r. decisão – ID 349134721 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 350238697).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 07/01/2026.

Melhor revendo os autos, razão assiste à agravante.

Com acerto, não consta dos autos de origem a juntada da Cédula de Crédito Bancário no 0009925161609244, título que embasa a execução.

Assim a ausência do título é questão objetiva e decorre de documentos produzidos exclusivamente pela própria exequente, dispensando dilação probatória.

A não apresentação desse documento é dado objetivo que reforça a plausibilidade da tese recursal e evidencia que a verificação da controvérsia prescinde de dilação probatória, pois a prova está ao alcance exclusivo da exequente.

O art. 798, inciso I, alínea “a”, do CPC exige que o exequente instrua a petição inicial com o título executivo extrajudicial que a embasou.

A existência de contradição objetiva entre o valor declarado no título (outros com valores e números diferentes) gera dúvida fundada sobre a exigibilidade da obrigação nos termos em que formulada a execução.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da exceção de pré-executividade para discussão de vícios do título executivo demonstráveis por prova pré-constituída (Súmula 393/STJ; Tema 104, REsp 1.104.900/ES).

Muito embora a c. 2a Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região possua entendimento sedimentado no sentido de que a exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre o quantitativo da execução quando fundada em alegações genéricas de abusividade contratual e a comprovação demande dilação probatória, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas (Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES).

- No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial (contrato de crédito consignado caixa, assinado pela devedora e por duas testemunhas, acompanhado de demonstrativo de débito e evolução contratual).

- Se a exceção de pré-executividade for apresentada para discutir o quantitativo da execução, o excipiente-executado deverá demonstrar o exato montante em que deverá ser reduzida, a tanto não se prestando a menção genérica à abusividade de cláusulas contratuais e práticas bancárias.

- A comprovação da alegada existência de abusividades contratuais e da ausência de abatimento de valores já pagos demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

- Não consta dos autos procuração outorgada pela exequente, ora agravada, ao Dr. Renato Vidal de Lima, responsável pelo substabelecimento ao Dr. Piero Hervatin da Silva, subscritor da inicial. Contudo, não se trata de nulidade, mas de mera irregularidade que sequer havia sido observada por ocasião da apresentação da exceção de pré-executividade, sendo perfeitamente sanável, o que deverá ser providenciado nos autos de origem.

- Recurso parcialmente provido, apenas para determinar ao juízo de origem que intime a agravada/exequente a regularizar sua representação processual, nos termos acima expostos.

- Agravo de instrumento parcialmente provido

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016057-51.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/10/2021, DJEN DATA: 18/4/2022)

Na espécie, a controvérsia não se confunde com alegação genérica de divergência na numeração indicada na petição inicial. O que se verifica é questão objetiva, qual seja, a ausência do título executivo que embasou a execução.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte exequente deixou de carrear aos autos o referido título, vício que compromete a própria admissibilidade da execução, já que houve acordo no outro contrato mencionado na inicial dos autos de origem (ID 415200630).

Assim, ausente pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, bem como a extinção da execução.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e extinguir a execução, nos termos do art. 485, I, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. A agravante sustenta a nulidade da execução em razão da ausência de juntada do título executivo extrajudicial que embasa a cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do título executivo extrajudicial inviabiliza o prosseguimento da execução, bem como se a matéria pode ser arguida por exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A ausência de juntada do título executivo constitui vício objetivo, verificável de plano, por se tratar de documento indispensável à propositura da execução, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC.

A controvérsia prescinde de dilação probatória, uma vez que a prova do vício está ao alcance exclusivo da parte exequente, sendo cabível sua análise em exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393/STJ e Tema 104 do STJ.

A inexistência do título executivo compromete a própria admissibilidade da execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A hipótese não se confunde com alegações genéricas de excesso de execução ou abusividade contratual, pois se trata de vício estrutural do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir a execução, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada do título executivo extrajudicial impede o prosseguimento da execução. 2. O vício consistente na inexistência do título executivo pode ser reconhecido em exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e de fácil constatação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; CPC, art. 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão